Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014299-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CIANORTE LTDA - CNPJ: 43.711.993/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA EDUARDO GUERRA - CPF: 433.372.358-24 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 040.143.726-42 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE ANDRADE - CPF: 049.844.468-62 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial exclusivamente contra avalista, não obstante a empresa devedora principal encontrar-se em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da empresa devedora principal estende seus efeitos suspensivos às execuções ajuizadas contra avalistas e coobrigados em geral.

III. Razões de decidir:

3. O art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema Repetitivo 885 e na Súmula 581 no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

5. A suspensão prevista no art. 6º da Lei de Recuperação e Falência refere-se especificamente às execuções contra o devedor, não se aplicando às execuções fundadas em garantias pessoais prestadas por terceiros.

6. Não há risco de bis in idem, pois o sistema processual dispõe de mecanismos para evitar a satisfação duplicada do mesmo crédito.

7. O princípio da preservação da empresa não pode ser invocado para afastar direitos legitimamente constituídos dos credores, devendo ser respeitada a autonomia patrimonial entre pessoa física e jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial do devedor principal não suspende execuções ajuizadas contra avalistas e coobrigados, que conservam suas obrigações autônomas, conforme art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Amilton Domingues de Andrade
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1010745-25.2023.8.11.0037, proposta pela Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito, que determinou o prosseguimento da execução exclusivamente contra o agravante, na qualidade de avalista, apesar de a empresa devedora principal Comercial Cianorte Ltda., encontrar-se em processo de recuperação judicial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante: (i) que a empresa principal devedora, da qual é sócio, encontra-se em recuperação judicial perante o juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (processo nº 1034561-87.2024.8.26.0100), circunstância que, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, impõe a suspensão da execução também em relação ao sócio e avalista; (ii) que o prosseguimento da execução apenas contra o agravante ofende o princípio da preservação da empresa, podendo comprometer sua subsistência financeira, essencial ao cumprimento do plano de soerguimento empresarial; (iii) que a medida enseja risco de bis in idem e cria cenário de possível satisfação do mesmo crédito em instâncias diversas, o que atenta contra a segurança jurídica e a isonomia entre os credores; (iv) que a decisão agravada, ao desconsiderar a extensão subjetiva dos efeitos da recuperação judicial ao avalista, viola a sistemática da Lei nº 11.101/2005, mormente os arts. 6º, 47, 49 e 76.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar o curso da execução até o julgamento final do agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da extensão dos efeitos da recuperação judicial ao agravante, suspendendo-se a execução também em seu desfavor.

A liminar foi indeferida. (id. 285844350)

Contrarrazões. (id. 289877878)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto. (id. 290577873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amilton Domingues de Andrade contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1010745-25.2023.8.11.0037, que determinou o prosseguimento da execução exclusivamente contra o agravante na qualidade de avalista, não obstante a empresa devedora principal Comercial Cianorte Ltda. encontrar-se em processo de recuperação judicial.

Conforme já consignado no relatório, o agravante sustenta que a empresa principal devedora encontra-se em recuperação judicial, circunstância que, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, impõe a suspensão da execução também em relação ao sócio e avalista, alegando ainda que o prosseguimento da execução apenas contra o agravante ofende o princípio da preservação da empresa, enseja risco de bis in idem e viola a sistemática da Lei de Recuperação e Falência.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à definição dos efeitos da recuperação judicial sobre as execuções ajuizadas contra avalistas e coobrigados do devedor recuperando, especificamente se a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estende-se aos garantidores pessoais.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece regime jurídico específico para a matéria, dispondo o art. 6º sobre a suspensão das execuções contra o devedor, estabelecendo que "a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica suspenção das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência".

Por sua vez, o art. 49, §1º, é expresso ao dispor que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso", enquanto o art. 59 complementa o sistema estabelecendo que "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias (...)".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP, Tema Repetitivo 885, firmou tese no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da Lei nº 11.101/2005". Tal entendimento foi posteriormente cristalizado na Súmula 581 do STJ, que estabelece que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

No caso em exame, é incontroverso que a empresa Comercial Cianorte Ltda. encontra-se em recuperação judicial, que o agravante figura como avalista da operação de crédito executada e que o crédito objeto da execução integra o passivo sujeito à recuperação judicial. Contudo, a circunstância de o agravante ser simultaneamente sócio e avalista da empresa recuperanda não altera a aplicação da regra geral estabelecida no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Ainda, o dispositivo do art. 6º, II, da LRF refere-se especificamente às execuções contra o devedor e aos credores particulares do sócio solidário, quando relativas a créditos sujeitos à recuperação, não se aplicando às execuções fundadas em garantias pessoais prestadas pelo sócio, as quais constituem obrigações autônomas e distintas daquelas assumidas pela pessoa jurídica.

Quanto ao alegado risco de
bis in idem
, não há tal possibilidade, pois o pagamento pelo avalista extingue a obrigação principal, eventual pagamento no âmbito da recuperação judicial impede o prosseguimento da execução contra o avalista, e o sistema processual dispõe de mecanismos para evitar a satisfação duplicada do mesmo crédito. No que tange à alegada violação ao princípio da preservação da empresa, este não pode ser invocado para afastar direitos legitimamente constituídos dos credores, sendo que a autonomia patrimonial entre pessoa física e jurídica é princípio basilar do direito empresarial, conforme art. 49-A do Código Civil, não podendo ser relativizada sob o argumento de necessidade de recursos pessoais do sócio para a manutenção da atividade empresarial.

A manutenção das garantias pessoais durante a recuperação judicial atende à lógica do sistema, que busca equilibrar a preservação da empresa com a proteção dos direitos dos credores. Permitir a suspensão das execuções contra avalistas e fiadores esvaziaria o instituto da garantia pessoal, desestimulando a concessão de crédito e, paradoxalmente, dificultando o acesso ao financiamento pelas empresas. A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, por estar a decisão agravada em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025